Tribunal: TJDFT
Processo: 0750342-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750342-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SYLVIO ANDRE DIOGO SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por SYLVIO ANDRE DIOGO SILVA contra decisão que não conheceu de seu recurso de apelação por deserção (ID 75215298). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastem o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 2 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator